Tribunal: STF
Processo: RHC 216363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Borba Laurentino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.5.2022, desprovido o agravo regimental nos embargos de declaração no Habeas Corpus n. 723.102/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, nos autos n. 0005738-98.2018.8.24.0064, à pena de oito anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (cinco vezes), e, nos autos n. 0003831-25.2017.8.24.0064, à pena de sete anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito disposto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal.



    3. Em 7.11.2018, o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Florianópolis/SC deixou de reconhecer a continuidade delitiva e procedeu à soma das penas impostas ao sentenciado nos autos nº 005738-98.2018.8.24.0064 (PEC nº 0006887-32.2018.8.24.0064) e n. 0003831-25.2017.8.24.0064 (PEC nº 0010401-90.2018.8.24.0064), apurando o total de quinze anos, seis meses e dois dias de reclusão (fls. 1-4, e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0018018-30.2018.8.24.0023, Relator o Desembargador Norival Acácio Engel, ao qual, em 5.2.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento para reconhecer a continuidade delitiva e fixar a exasperação da pena na fração de 2/3, totalizando as penas dez anos de reclusão. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE SOMOU AS PENAS, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITUOSA ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que essa decisão transitou em julgado em 24.4.2019.



    5. Em 14.2.2022, a defesa impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 723.102/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, pleiteando a redução da fração de exasperação pela continuidade delitiva para 1/3 ou, subsidiariamente, para 1/2. O habeas corpus não foi conhecido monocraticamente em 15.2.2022.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    6. Em 10.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. 2/3. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal – CP) existem critérios de natureza subjetiva, além do número de infrações para a definição do quantum de aumento de pena. Na hipótese, o Tribunal a quo, reconhecendo a continuidade delitiva de dois crimes de roubo, indicou, devidamente, a valoração negativa das circunstâncias de um crime, praticado contra oito vítimas, e as consequências do outro, para justificar a elevação da pena em 2/3. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste na alegada desproporcionalidade da fração de exasperação pela continuidade delitiva, “haja vista que foi aplicada, no caso de dois crimes em concurso e com ampla maioria das circunstâncias judiciais em favor do recorrente, a fração de exasperação de 2/3 da pena” (fl. 5, e-doc. 42).



    Sustenta que, “no plano objetivo, cometeu o número de infrações mínimo para a configuração do concurso e, no plano subjetivo, TEVE APENAS UMA circunstância judicial desfavorável em um dos crimes e uma em outra” (fl. 5, 
e-doc. 42).



    Pondera que “os pedidos defensivos não se dão no sentido de ser extinta ou reduzida a fração de exasperação para o patamar mínimo. Ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, é reconhecível a justiça na exasperação ao patamar de ao menos 1/3, conforme os pedidos formulados, mas não se pode aceitar a majoração na fração de 2/3 em situação como a do quadro em tela” (fl. 5, 
e-doc. 42).



    Pede o provimento do recurso “para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando o acórdão do e. STJ e concedendo a oportunidade de o recorrente ser beneficiado pelo reconhecimento e aplicação de maneira que seja fixada a exasperação da pena na fração de 1/3 ou, no máximo, 1/2” (fls. 8-9, 
e-doc. 42).



    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 50 e 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A sua condenação, na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 24.4.2019, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    Este recurso em habeas corpus não pode, portanto, ser conhecido. 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a diminuição da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. O argumento seria a ausência de fundamentação para a majoração de 2/3.



    12. Ao reconhecer a continuidade delitiva e fixar a fração de 2/3 de aumento da pena, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Verifica-se, portanto, que foram praticados dois roubos (um consumado e outro tentado), ocorridos com um intervalo de 7 (sete) dias, ambos praticados na cidade de São José, contra 8 vítimas diferentes. As condutas foram semelhantes, consistindo em adentrar a estabelecimentos comerciais, anunciar o roubo com emprego de arma de fogo, subtraindo pertences das vítimas, bem como ambos foram praticados em companhia de Frank Jadson Fernandes Ferreira.



    Além disso, a existência de dois crimes contra o patrimônio, contra oito vítimas diferentes, num período de sete dias não revela, salvo melhor juízo, habitualidade criminosa capaz de afastar a continuidade delituosa.



    Assim, deve ser reconhecida a continuidade delituosa específica entre os dois crimes de roubo, com base no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, por se tratarem de crimes dolosos, contra Vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Sobre o tema, destaca-se desta Câmara o Agravo em Execução Penal n. 0002726-76.2018.8.24.0064, de São José, de Relatoria do Desembargador Sérgio Rizelo, julgado em 09-10-2018:



    (…)



    No mesmo norte, também desta Câmara, é o Agravo em Execução Penal n. 0011423-31.2016.8.24.0008, de Itajaí, de Relatoria do Desembargador Volnei Celso Tomazini, julgado em 18-04-2017:



    (…)



    Quanto ao patamar de aumento, o parágrafo único do art. 71 do Código Penal dispõe que ‘poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo’.



    Acerca do tema, tem-se decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até o triplo.



    2. Hipótese em que as penas dos pacientes foram aumentadas em 2/3 com base no número de infrações e na existência de circunstância judicial desfavorável, revelando-se proporcional e adequado o incremento realizado na origem.



    3. Agravo regimental improvido



    Importante destacar, porém, que em relação a cada um dos processos, foi reconhecido o concurso formal entre os crimes, uma vez que praticados contra vítimas diferentes.



    No primeiro, foram consideradas cinco vítimas e, no segundo, três ofendidos.



    Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do bis in idem no caso de reconhecimento do concurso formal e da continuidade delituosa, deve ser realizado o aumento, unicamente, quanto à continuidade.



    (…)



    Assim, a nosso ver, considerando a prática do delito contra oito vítimas diferentes, a majoração da pena, em razão da continuidade delituosa, deve se dar em 2/3, tendo em vista que foram consideradas negativas as circunstâncias do crime apenas na ação penal n. 0003834-77.2017 e as consequência nos autos 0003831-25.2017, aumentando a reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão (autos n. 0003834-77.2017), que é a mais alta, unificando-a com aquela do feito 0003831-25.2017, totalizando 10 (dez) anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado em razão do quantum da reprimenda” (fls. 6-11, 
e-doc. 5).



    13. No Habeas Corpus n. 723.102/SC, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e manteve o aumento da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Na hipótese, o ora agravante praticou dois crimes de roubo circunstanciado, um consumado e outro tentado. Conforme afirmou o Tribunal a quo, na dosimetria das penas, foram valoradas negativamente as circunstâncias do primeiro crime, praticado contra oito vítimas diferentes, e as consequências do outro. Confira-se:



    ‘Assim, a nosso ver, considerando a prática do delito contra oito vítimas diferentes, a majoração da pena, em razão da continuidade delituosa, deve se dar em 2/3, tendo em vista que foram consideradas negativas as circunstâncias do crime apenas na ação penal n. 0003834-77.2017 e as consequência nos autos 0003831-25.2017, aumentando a reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão (autos n. 0003834-77.2017), que é a mais alta, unificando-a com aquela do feito 0003831-25.2017, totalizando 10 (dez) anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado em razão do quantum da reprimenda.’ (fls. 58/59)



    Na continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) existem critérios de natureza subjetiva, além do número de infrações para a definição do quantum de aumento de pena. No caso, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a elevação na fração adotada pela Corte estadual.



    Assim, não se faz presente qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.



    Quanto ao tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até o triplo.



    2. Hipótese em que as penas dos pacientes foram aumentadas em 2/3 com base no número de infrações e na existência de circunstância judicial desfavorável, revelando-se proporcional e adequado o incremento realizado na origem.



    3. Agravo regimental improvido.



    (AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018).



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÚMERO DE CONDUTAS E ELEMENTOS SUBJETIVOS DO RÉU AVALIADOS. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    […]



    7. Reconhecida a prática de dois delitos de roubo e a valoração negativa dos antecedentes do réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na fração de 2/3, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, pois, tratando-se de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis.



    8. Writ não conhecido.



    (HC 398.409/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2017)” (fls. 2-3, e-doc. 39).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para a majoração em razão da continuidade delitiva.



    No caso em análise, a pena do recorrente foi aumentada em 2/3 pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Foram consideradas negativas as circunstâncias do crime na Ação Penal n. 0003834-77.2017 e as consequências do crime na ação penal n. 0003831-25.2017.



    O entendimento das instâncias antecedentes não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora